Tribunal: TJDFT
Processo: 0004693-90.2002.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0004693-90.2002.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: FERNANDO ANTONIO NERES FERRAZ DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em razão da suspensão dos prazos estabelecida pela Resolução 313/2020 do CNJ, SUSPENDO, por ora, a expedição dos alvarás de levantamento e das certidões para fins de compensação tributária determinada na sentença ID 14827386. Por outro lado, DETERMINO que seja oficiado ao BRB, para que sejam realizadas as retenções tributárias e mantido em conta judicial apenas o valor líquido indicados nas planilhas IDs 14261268, 14261269 e 14261272. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios